Tribunal: CARF
Processo: 10980.723520/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.723520/2009-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MELANIA HEUPA WIZBYCKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para elidir a omissão de rendimentos, é necessário a apresentação de
documentos hábeis, ônus único e exclusivo do recorrente.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37/40) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/32), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723520/2009-06
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723520/2009-06

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06 a 10, referente ao
exercício de 2009, que exige R$ 5.195,79 de imposto suplementar, com multa de
ofício de 75% e juros de mora, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos pagos pela empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda, no
valor de R$ 19.897,81, com R$ 276,11 de IRRF.
Cientificada do lançamento por via postal, fl. 25, a contribuinte
apresentou, por intermédio de procurador – fl. 04, em 28/10/2009, a impugnação
de fls. 02 e 03, acompanhada dos documentos de fls. 04 a 11, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem – fl. 28.
Alega que declarou os rendimentos efetivamente recebidos.
Admite que, até o ano-calendário de 2006, recebia aluguéis da
empresa Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda., mas que “por aspectos
negociais, o IMÓVEL, objeto desta Locação, passou em 2007, para LUIZ
ROBERTO PORTES DA CUNHA CPF 353.790.65953”. Afirma que o
comprovante emitido pela imobiliária atestaria a transferência e suscita “mero
erro ou desencontro de informações entre a Imobiliária e o locatário, já que a
dimob tem força de informações para a DIRF”.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEL.
PROPRIEDADE
DE
TERCEIRO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo escritura pública confirmando o direito real sobre bem
imóvel, impossível acatar-se a aludida transferência de condição
de sujeito passivo da obrigação tributária decorrente dos
rendimentos de aluguel.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Assim, como não foi acostado aos autos registro de imóvel
atestando a transferência de propriedade ou, no mínimo, de seu usufruto, não
restou comprovado que o terceiro suscitado na impugnação seria o proprietário e
nem o detentor de direito real do móvel e/ou de seus frutos. Por conseguinte, ele é
estranho à obrigação tributária advinda dos rendimentos de aluguel gerados pelo
imóvel, não podendo ser responsável pelos tributos devidos.
Por outro lado, para fins tributários, o efetivo repasse do produto
do aluguel para terceiros não tem relação jurídica com a locação em si.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723520/2009-06

Desse modo, em decorrência da não comprovação da titularidade
de terceiros, é de ser manter a tributação dos rendimentos de aluguel no ajuste
anual da impugnante.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando documentos, requerendo o que segue:
1. O acolhimento das razões supra, aplicando-se o princípio da verdade
real, e baseado nos documentos anexados, reconhecer a
inexigibilidade do crédito tributário lançado, por impossibilidade
material, na medida em que resta comprovada a transferência do
imóvel para o Sr. Luiz Roberto Portes da Cunha – CPF/MF
353.790.659-53, a qual era de conhecimento da Fazenda ante a
competente apresentação da DOI.
2. Ante o princípio da eventualidade, ainda que mantida a cobrança,
deve ser expurgada a multa de ofício, pois inexistente os requisitos
legais exigidos para tal.
3. Requer ainda, se necessário, a juntada de documentos para a
complementação de defesa no curso do processo;
4. Requer, finalmente, que a intimação, quanto aos atos processuais,
sejam encaminhadas ao procurador do sujeito passivo, no endereço
abaixo impresso;
5. Prossiga-se, ex vi legis, até decisão final.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 01/02/2012 (e-fl. 36); Recurso Voluntário
protocolado em 01/03/2012 (e-fl. 37), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 41).
Irresignada, com a r. decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio.
Constato que na DAA, da recorrente ano-calendário 2008, exercício 2009, a
recorrente lançou como sendo seu o imóvel assim descrito: “Um imóvel comercial constituído
dos lotes n° 10,12 e 14 quadra 1 Jardim Urano Curitiba PR REG imóveis n/ 3304501, com
barracão de alvenaria de 480m2, na Rod. BR. 116, KM 105, n°17.619”.
O documento de e-fl. 11, apresentado pela recorrente como sendo do Sr. Luiz
Roberto, tem como endereço a ROD. BR 116 N° 17.651.
Verifico que a escritura de compra e venda, às e-fls. 45/47, são referentes ao
imóvel dos lotes de números 13,15, 16, 17, 18 e 19.
Deste conteúdo, verifica-se não se tratar do mesmo imóvel, portanto correto o
lançamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723520/2009-06

Relato apenas como peculiar a relação havida entre a recorrente, e o Sr. Luis
Roberto Portes da Cunha, por primeiro que na DAA da recorrente (e-fl. 17), na coluna de
“pagamentos e doações efetuados”, tem um valor pago de R$ 50.099,98, e na coluna de
“declaração de bens e direitos” existe um empréstimo, ao mesmo Sr. Luís de R$ 25.000,00, tudo
no Exercício de 2009.
- Da multa de ofício. É corolário lógico da ação perpetrada pelo contribuinte,
tendo previsão expressa na lei, que está no enquadramento legal, é bem de ver que a multa não
foi de aplicação qualificada.
Impossibilidade de intimar o patrono da recorrente, tendo em vista a Súmula
n°110 deste Colendo CARF:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Assim nesta quadra de entendimento, correta a ação fiscal.
Ressalte-se o entendimento da Turma de que, consoante as provas dos autos, o
contribuinte vendeu um imóvel (lotes 13,15, 16, 17, 18 e 19) e continuou sendo proprietário de
outro (lotes 10, 12 e 14, como consta da DIRPF). Não houve a apresentação do contrato de
locação e nem outros documentos e informações, hábeis a esclarecer que os valores declarados
pela locadora em DIRF são referentes ao imóvel vendido. Ademais, o Informe de Rendimentos
em nome do Sr. Luiz apresenta outros valores de locação. Diante dessas constatações, entendeu-
se que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o que foi por ele alegado, não merecendo o
Recurso ser provido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital